Tribunal: TJES
Processo: 0000265-13.2024.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000265-13.2024.8.08.0050

APELANTE: MARIO PEREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. ACTIO LIBERA IN CAUSA. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Apelação criminal interposta contra sentença do Juízo da 1ª Vara Criminal de Viana/ES que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), no contexto de violência doméstica, à pena de 02 meses e 07 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de R$ 2.000,00 a título de reparação mínima por danos morais. Consta da denúncia que o acusado, sob efeito de álcool, ingressou na residência de sua ex-companheira, tentou agredi-la com um chute e, após ser retirado do local, proferiu ameaças de morte, afirmando que cortaria seu pescoço e atearia fogo na residência. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência probatória ou atipicidade da conduta em razão da embriaguez, subsidiariamente requerendo a redução da pena-base e o afastamento da condenação por danos morais.

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente da autoria e materialidade do crime de ameaça no contexto de violência doméstica; (ii) estabelecer se a embriaguez voluntária do agente afasta o dolo e a imputabilidade penal; e (iii) determinar se são adequadas a dosimetria da pena fixada e a condenação ao pagamento de indenização mínima por danos morais.

3. A materialidade e a autoria do delito de ameaça restam comprovadas pelo boletim de ocorrência, relatório final do inquérito policial e, especialmente, pelo depoimento judicial da vítima, prestado sob o crivo do contraditório.

4. A palavra da vítima possui especial relevância probatória em crimes de violência doméstica e familiar, por ocorrerem, em regra, na clandestinidade do ambiente doméstico.

5. A embriaguez voluntária não exclui a imputabilidade penal nem afasta o dolo, aplicando-se a teoria da
actio libera in causa
.

6. A ameaça proferida pelo réu revela-se idônea a incutir temor na vítima, evidenciado pelo acionamento da polícia e pela busca de proteção estatal.

7. A pena-base acima do mínimo legal mostra-se devidamente fundamentada na existência de condenação criminal anterior e no comportamento agressivo reiterado do agente em relações domésticas, circunstâncias judiciais aptas à exasperação da pena.

8. A fração de aumento utilizada na primeira fase da dosimetria revela-se proporcional e compatível com o critério trifásico previsto no Código Penal.

9. O regime inicial semiaberto mostra-se adequado diante da reincidência e dos maus antecedentes do condenado.

10. A fixação de indenização mínima por danos morais em favor da vítima é cabível em crimes de violência doméstica, sendo o dano presumido (
in re ipsa
), desde que haja pedido expresso na denúncia.

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A palavra da vítima possui especial valor probatório nos crimes de violência doméstica e familiar quando corroborada por outros elementos de prova.

2. A embriaguez voluntária não exclui a imputabilidade penal nem afasta o dolo, aplicando-se a teoria da
actio libera in causa
.

3. É cabível a fixação de valor mínimo para reparação de danos morais em crimes de violência doméstica, sendo o prejuízo presumido quando houver pedido expresso na denúncia.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000265-13.2024.8.08.0050

APELANTE: MARIO PEREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme exposto no relatório, t
rata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
MÁRIO PEREIRA DA SILVA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Viana/ES, que o condenou pela prática do crime previsto no
artigo 147 do Código Penal
, no âmbito da Lei Maria da Penha.

A denúncia narrou que, no dia
20 de maio de 2024
, o apelante, sob efeito de álcool, entrou na residência de sua ex-companheira, Juliana Fagundes dos Santos, tentou agredi-la com um chute e, após ser colocado para fora, proferiu ameaças de morte, afirmando que "iria cortar seu pescoço e atear fogo em sua casa".

O magistrado de primeiro grau, após a instrução, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva, absolvendo o réu das imputações de tentativa de lesão corporal e descumprimento de medida protetiva, mas condenando-o pelo crime de
ameaça
à pena definitiva de
02 meses e 07 dias de detenção
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
R$ 2.000,00 a título de reparação mínima por danos morais
.

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou atipicidade da conduta (ausência de dolo devido ao estado de embriaguez). Subsidiariamente, requer a redução da pena-base ao mínimo legal e o afastamento da condenação por danos morais.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso. A douta Procuradoria de Justiça Especial emitiu parecer no mesmo sentido, opinando pela manutenção integral da sentença.

Presentes os
requisitos
intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo à análise do mérito.

A materialidade e a autoria do crime de ameaça restaram sobejamente demonstradas pelo Boletim Unificado, pelo Relatório Final de Inquérito Policial e, principalmente, pelos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório.

Em Juízo, a vítima Juliana Fagundes dos Santos confirmou que o denunciado estava alterado e a ameaçou de morte. Conforme pacífico entendimento jurisprudencial, a palavra da vítima em crimes de violência doméstica possui especial eficácia probatória, dado que tais delitos ocorrem frequentemente na clandestinidade do lar.

A alegação defensiva de que o réu estava alcoolizado e, portanto, sem dolo, não merece acolhimento. A embriaguez voluntária, pelo álcool ou substâncias análogas, não exclui a imputabilidade penal (teoria da
actio libera in causa
). Ademais, a ameaça foi idônea a incutir temor na vítima, tanto que esta acionou a força policial e buscou proteção estatal.

Portanto, a conduta amolda-se perfeitamente ao tipo penal do art. 147 do Código Penal, não havendo que se falar em absolvição.

No que tange à aplicação da pena, verifica-se que a magistrada sentenciante observou o critério trifásico. Na primeira fase, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal (02 meses e 07 dias) devido à valoração negativa de duas circunstâncias judiciais: (i) o réu possui condenação criminal definitiva anterior, o que autoriza a exasperação, e (ii) a fundamentação baseou-se no comportamento agressivo reiterado do agente em suas relações domésticas, o que é admitido pela jurisprudência sem necessidade de laudo técnico.

A fração de aumento utilizada (1/8 sobre o intervalo da pena) mostra-se proporcional e dentro da discricionariedade vinculada do magistrado. Na segunda e terceira fases, a ausência de atenuantes, agravantes ou causas de aumento/diminuição manteve a pena inalterada.

O regime inicial
semiaberto
é adequado e necessário, diante da reincidência e dos maus antecedentes do réu, nos termos do art. 33, §2º, do Código Penal.

A manutenção da condenação em danos morais no valor mínimo de
R$ 2.000,00
é imperativa. Em casos de violência doméstica e familiar, o prejuízo moral é presumido (
in re ipsa
), conforme tese fixada pelo STJ (Tema Repetitivo 983). O pedido foi expressamente formulado pelo Ministério Público na denúncia, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa desde o início da ação penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença fustigada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)